Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712857-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA AGRAVADO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E S P A C H O Ao agravante sobre a petição de ID 71480511, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator